Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-31.2019.8.11.0026
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLEIDES CASEMIRO RODRIGUES - CPF: 328.974.481-72 (REPRESENTANTE), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS APÓS QUITAÇÃO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – PLEITO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA–– PERSISTÊNCIA DOS DESCONTOS APÓS TERMO FINAL – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DESCONTO INDEVIDO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA –– DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A realização de descontos após a quitação do empréstimo e a permanência mesmo após reclamação administrativa, configura ato ilícito indenizável e enseja a restituição em dobro do valor descontado indevidamente, pois ultrapassa o mero aborrecimento.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BMG S/A contra sentença de parcial procedência, cujo dispositivo, em síntese, confirmou a liminar concedida nos autos consistente na obrigação de fazer em se abster de realizar descontos indevidos na folha de pagamento da recorrida e a emissão de boleto para quitação antecipada dos consignados (i); condenou à repetição do indébito do valor de R$ 20.647,04 (vinte e mil e seiscentos e quarenta e sete reais e quatro centavos), já em dobro (ii); e danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (iii).

Nas razões recursais, argui sua ilegitimidade passiva, uma vez que o contrato objeto da controvérsia foi cedido ao Banco Itaú Consignado. No mérito, defende a inexistência de ato ilícito por ela praticado sob o viés da mencionada cessão, motivo pelo qual pleiteia o julgamento de improcedência.

Alternativamente, pugna pela devolução na forma simples e a redução do
quantum
indenizatório. Discute, ainda, que os juros moratórios devem incidir a partir da intimação da decisão.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- Preliminar de Ilegitmidade Passiva
Ad Causam

A recorrente afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide porque o contrato discutido foi cedido ao Banco Itaú Consignado.

Contudo, como bem apontado pelo juízo
a quo,
os instrumentos contratuais estão em nome da instituição bancária, como também todos os descontos ocorridos na folha de pagamento estão nominados BANCO BMG, o que evidencia sua legitimidade, de forma inconteste. Além do mais, ainda que cedente, permanece o vínculo primitivo, pois,
a priori,
é responsável ao menos pela existência do crédito cedido.

Cabe enfatizar que a alegada cedência não foi munida de prova – termo de cessão.

Apenas a título de conhecimento quanto essa discussão entre o Banco BMG e o Itaú Consignado, trago julgados proferidos no âmbito desta 2ª Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PEDIDO DE PORTABILIDADE DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DO CONTRATO E DO BOLETO DE QUITAÇÃO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – JUNTADA DE PROTOCOLOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO PROMOVIDO BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A E EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE QUANTO AO PROMOVIDO BANCO BMG S/A – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – LEGITIMIDADE DO PROMOVIDO BANCO BMG S/A –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO – FALHA COMPROVADA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PORTABILIDADE DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há se falar em ilegitimidade passiva da promovida BANCO BMG S/A (cedente) para figurar no polo passivo da ação, posto que a responsabilidade do cedente e do cessionário é solidaria e objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC. Havendo pedido de portabilidade de crédito para outra instituição bancária e, não havendo a entrega dos documentos necessários para a realização da mesma (contrato e boleto de quitação), mesmo após reclamação administrativa, emerge o dever de indenizar por dano moral. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 8010009-94.2015.8.11.0059, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. REVELIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONSUMIDOR.

1. Malgrado a guia de recolhimento/preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento colacionados junto ao Recurso Inominado interposto no ID 34948984 façam menção a processo distinto, vislumbra-se que houve informação nos autos (ID 34965451) acerca do equívoco por parte da instituição financeira, a qual comprovou que a guia de recolhimento correta foi devidamente paga na data de 04/10/2019, ou seja, data da interposição do Recurso Inominado. Ademais, em consulta ao sistema de arrecadação de guias, verifica-se que foram arrecadadas e creditadas em 04/10/2019, razão pela qual não há se falar em deserção.

2. A revelia, por si só não induz a procedência dos pedidos formulados na exordial, pois está apenas acarreta como verdadeira a matéria fático-jurídica encartada na peça de ingresso, devendo, pois, o consumidor, comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

3.
É de conhecimento público que o Banco BMG e o Banco Itaú fizeram acordo de unificação de negócios no crédito consignado (com desconto em folha), concentrando todas as operações relativas a empréstimo consignado no chamado Banco Itaú BMG consignado
. Sob esse aspecto, ainda que se trate de pessoas jurídicas distintas, mostra-se de extrema dificuldade para o consumidor a identificação perfeita do seu credor, pois as atividades das empresas se confundem aos seus olhos, justificando, portanto, a aplicação da Teoria da Aparência. Por tal razão, não há se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira Recorrente/Recorrida.

4. Caso em que o Recorrente/Recorrido FABIANO MEDEIROS DA SILVA sustenta ter sido surpreendido com cobranças indevidas em seu holerite referente a empréstimo consignado não contratado, pleiteando pela declaração da inexistência de relação jurídica, a restituição das parcelas indevidamente descontadas e indenização por danos morais.

5. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a instituição bancária, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.

6. Não havendo comprovação da regular contratação do empréstimo consignado cobrado pela instituição financeira Recorrente, a declaração da inexistência da relação jurídica é medida impositiva, tal como reconhecido na origem.

7. Considerando a inexistência de prova da regularidade da contratação, impõe-se a devolução, em dobro, das parcelas descontadas do holerite da consumidora, nos termos do art. 42 do CDC.

8. Danos morais não configurados no caso concreto, porquanto ainda que tenha ocorrido cobranças indevidas, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

9. A toda evidência, malgrado a situação exposta na inicial possa ter causado ao Recorrente aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão a personalidade merecedoras de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

10. Correção monetária sobre dívida por ato ilícito deve incidir desde o efetivo prejuízo, consoante Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.

10. Sentença parcialmente reformada.

11. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do consumidor. (N.U 1003304-98.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020) (grifei)

Por tal motivo,
rejeito
a preliminar arguida.

- Do Mérito

Primeiramente, registro que a revelia, a qual foi decretada em razão da ausência de carta de preposição, tem caráter relativo, de modo que não induz, por si só, a procedência total dos pedidos iniciais.

O direito controvertido consiste na realização de descontos superiores ao contratado.

A parte recorrida ingressou com a ação narrando que contratou 4 (quatro) empréstimos consignados (desconto em folha de pagamento) junto ao banco recorrente, sob os números: a) 237773779, com início em 09/2013 e término em 08/2020; b) 229260018, com início em 12/2012 e término e 11/2019; c) 239965781, com início em 09/2013 e término 08/2020; d) 191962038, com início em 01/2010 e término em 12/2016.

Relata que a soma dos descontos mensais representaria a quantia de R$ 1.263,13 (mil e duzentos e sessenta e três reais e treze centavos), contudo, o valor efetivamente debitado foi de R$ 1.449,33 (mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), tendo uma diferença de R$ 186,20 (cento e oitenta e seis reais e vinte centavos), no período de setembro de 2014 (09/2014) a dezembro de 2016 (12/2016). Ademais, em janeiro/2017, houve o desconto de parcela do contrato n. 191962038, cujo termo final seria dezembro/2016, o que implicou em uma irregularidade no valor de R$ 368,56 (trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Igual forma, no período de fevereiro/2017 a março/2019, a cobrança total dos três outros contratos foi de R$ 1.263,13 (mil e duzentos e sessenta e três reais e treze centavos), enquanto o correto é de R$ 1.080,77 (mil e oitenta reais e setenta e sete centavos), havendo uma diferença de R$ 182,36 (cento e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos).

Nesse sentido, afirma que os descontos superiores em sua folha totalizam a importância de R$ 10.323,52 (dez mil e trezentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos). Aduz, ainda, que ante os valores cobrados indevidamente, em 07.10.2015, havia solicitado documentos para a quitação antecipada (protocolo n. 62605754), sem êxito, o que ensejou o pagamento de vários meses a mais, apesar das reclamações administrativas.

Pois bem, tanto em contestação quanto no recurso, a parte recorrente limita-se a assertiva da improcedência do pedido ao argumento de que não praticou nenhuma conduta ilícita e de que nada recebeu da autora-recorrida, ou seja, sob o viés da ilegitimidade, já rejeitada.

Segundo a distribuição da carga probatória, compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito (art. 373, CPC). Tratando-se de relação disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, há a previsão da inversão do ônus da prova, seja quando da apreciação dos aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente -
ope judicis
-; seja quando atribui ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
. Ainda, o ônus da contraprova impõe uma atitude que rebata as alegações e provas suscitadas pelo autor.

Neste sentido, destacou o juízo sentenciante acerca da falta de prova para desconstituir a pretensão contida na inicial:

“Após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Inicialmente ressalto que o autor é consumidor e a ré fornecedora, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor à espécie. No caso dos autos impõem-se (sic) a inversão do ônus da prova, uma vez que a alegação do autor se mostrou verossímil, considerando os documentos trazidos com a inicial. Verifico que a requerida não contestou os cálculos apresentados pela autora, tampouco comprovou que os valores cobrados estão corretos.”

Portanto, por este quesito, não merece reparos a sentença recorrida, pois a inicial bem discriminou os valores, com a apresentação dos respectivos contratos e holerites, sem que haja impugnação específica, ônus probatório do qual o banco não se desincumbiu na forma do art. 373, II, do CPC.

Contudo, no que se refere o importe da devolução, a jurisprudência caminha no sentido de que a aplicabilidade do parágrafo único do artigo 42, do Código Defesa do Consumidor traz a necessidade de má-fé, o que não restou efetivamente evidenciado nos autos.

Cito o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. ATUALIZAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 450/STJ. CORREÇÃO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DA TR. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA LEI 8.177/1991. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO EM DOBRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 450/STJ, é possível a majoração do saldo devedor do contrato de financiamento imobiliário antes da efetiva amortização do débito. 2. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, há possibilidade de aplicação da TR na correção do saldo devedor de contrato vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, mesmo que celebrado antes da entrada em vigor da Lei 8.177/1991. 3. De fato, na repetição de indébito, não obstante prescinda de comprovação do prejuízo, o pagamento em dobro só se justifica quando existir a efetiva demonstração da má-fé. Precedentes. 4. O entendimento desta Corte Superior reconhece que a Lei 4.380/1964 não previu a possibilidade de limitação da taxa de juros incidente nos contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação. 5. Não se aplica a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 6. É incabível a fixação de honorários recursais quando do julgamento de agravo interno. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1412884/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE NÃO HOUVE PROVA DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES. ACÓRDÃO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor
" (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015). 2. No caso, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos,
concluiu que não ficou demonstrada a má-fé ou dolo da instituição financeira, concluindo pela repetição do indébito na forma simples
. 3. Estando o v. acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019)

Na mesma linha, diversos enfrentamentos nesta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS APÓS QUITAÇÃO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – PLEITO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELOS DESCONTOS – COMUNICAÇÃO DA QUITAÇÃO – PERSISTÊNCIA DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. No caso, a legitimidade do ente público decorre do fato de ser o empregador que, nos termos da Lei nº 10.820/03, lei dos consignados, tem o dever de efetuar os descontos autorizados pelo empregado em folha de pagamento e repassar o valor à instituição consignatária na forma e no prazo previstos em regulamento. Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
São indevidos os descontos realizados após a quitação do empréstimo, sendo dever do empregador proceder à restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, ante a ausência de prova de má-fé
. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando a ausência de solução administrativa, a persistência dos descontos e o valor dos vencimentos da parte promovente. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1001233-05.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

RECURSO INOMINADO. BANCO. LANÇAMENTOS DE DÉBITOS NÃO AUTORIZADOS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Se a autora alega que não autorizou os débitos questionados realizados em sua conta corrente, cabia ao banco sacado, comprovar que tais lançamentos ocorreram mediante expressa autorização da cliente, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil. Ausente a prova da origem e licitude das obrigações ora questionadas c/c descontos não autorizados em conta corrente, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fatos que configuram falhas na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos . A
cobrança considerada indevida dá ensejo a restituição dos valores pagos, em sua forma simples, porquanto assente na jurisprudência do STJ, a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
. (AgRg no AREsp 557.326/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe 23/10/2014). (N.U 8010022-58.2015.8.11.0006, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 17/10/2018)

DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO – EMPRESTIMO CANCELADO E LIQUIDADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA – AFASTADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL E DA SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O desconto indevido de valores na folha de pagamento gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. Somente é devida a repetição em dobro do valor descontado indevidamente, quando há provas de conduta de má-fé da parte recorrente no procedimento realizado, caso não evidenciado nos autos. Deve ser mantido o valor indenizatório a título de danos morais que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1000247-27.2019.8.11.0030, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)

Há, aqui, que uma linha distintiva, porque existe contratação, discutindo-se cobranças em excesso ao pactuado. Assim, não demonstrada a má-fé, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.

Friso que no boletim de ocorrência anexo à inicial (id. n. 34086016), descreve que o consignado n. 191962038 não é reconhecido pela parte autora-recorrida, porém, a própria petição o inclui dentro dos valores que exorbitam os termos contratados, afirmando categoricamente a sua pactuação. De modo que é fato confesso.

Quanto aos danos morais, a rigor, a simples cobrança indevida não rende ensejo a sua configuração, contudo, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial.

A situação se particulariza na descrição dos fatos, em face da natureza do crédito que incide os descontos (salário), a tentativa administrativa em quitar o débito de maneira infrutífera (protocolo juntado no id. n. 34086038 e não impugnado especificamente), e avulta-se pelos vários anos. Evidencia-se, pois, uma conduta reticente, sendo que houve a necessidade de ajuizamento da demanda para suspensão dos descontos e emissão do boleto para adimplemento, elementos que associados indicam excepcionalidade a temperar o referido entendimento e enveredar no campo dos danos morais.

Reconhecido o dever de indenizar nessa espécie, é consabido que a fixação do
quantum
não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador ponderar as especificidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório que não importe em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nessas premissas, entendo que o valor estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não comporta reforma, atendendo a justa reparação e o caráter pedagógico, tampouco há que se falar em condenação gravosa ao ofensor.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros moratórios dos danos materiais e morais para que seja a partir do arbitramento, tratando-se ilícito contratual, não merece prosperar, em atenção ao artigo 397 e 405, do Código Civil.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença apenas no que se refere ao importe da condenação em danos materiais, devendo a restituição dos valores descontados
ser na forma simples
, mantendo os demais termos incólumes.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020